Tribunal: TJDFT
Processo: 0734041-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTREGA DAS CHAVES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONJUGE NÃO SIGNATÁRIO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS LOCATÍCIOS. MULTA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida in status assertionis, sendo suficiente a alegação de vínculo jurídico na petição inicial para justificar a inclusão da parte no polo passivo da demanda. Por outro lado, a exclusão de responsabilidade da parte pelos encargos do contrato de locação na sentença, por saída do imóvel antes da inadimplência, não afasta a sucumbência autoral para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Demonstrado o descumprimento reiterado das obrigações contratuais pelo locatário que permaneceu no imóvel, na forma do art. 12 da Lei do Inquilinato, é cabível a aplicação da cláusula penal prevista no instrumento de locação.
3. Alegações não apresentadas na contestação não podem ser conhecidas em grau recursal, sob pena de inovação vedada pelo princípio da eventualidade (art. 336 do CPC).
4. Conforme o princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 492 e 141, do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida. A inclusão de valores relativos a reparos e vícios estruturais no imóvel na condenação, se não insertos na inicial, extrapola os limites objetivos da demanda, devendo ser discutida em ação própria.
5. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional se a sentença estabeleceu claramente os valores a que fora condenado o locatário (alugueres e encargos locatícios vencidos até a data da desocupação do imóvel, encargos condominiais e tributos em atraso, multa compensatória prevista na cláusula 18a do contrato de locação), tão somente diferindo a apuração do quantum debeatur para a fase de liquidação da sentença.
6.Recursos conhecidos e não providos.